Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL. PARÂMETROS. TABELA OAB/DF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. O critério de arbitramento baseado no valor da causa, ou do proveito econômico, apenas se aplica aos honorários sucumbenciais, não sendo adequado utilizá-lo como fundamento para determinar a remuneração por serviços ajustados por contrato verbal, ou rescisão contratual a destempo, visto que estes possuem natureza não processual e independem do resultado da demanda.

2. Segundo o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, com redação à época dos fatos, na ausência de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, com remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao valor econômico da questão, sendo vedada a fixação de valor inferior ao estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF não vincula o julgador, possuindo apenas caráter meramente informativo.

4. Na hipótese, não há óbice na utilização de seus parâmetros pelo órgão julgador para arbitramento de honorários quando não se verifica qualquer ajuste anterior entre as partes.

5. Apelação conhecida e provida em parte.